Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Na hipótese em que o faturamento da empresa executada foi penhorado em outras execuções, nova constrição da mesma natureza pressupõe a sua adequação e utilidade.
II. Se as penhoras em curso absorvem o faturamento passível de constrição da empresa executada e ainda não resultaram na satisfação dos créditos respectivos, não se revela útil nem adequada nova medida dessa natureza.
III. Agravo de Instrumento desprovido.